Tribunal: TJMT
Processo: 1008014-93.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008014-93.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PRISCILA BATISTA SILVA - CPF: 059.070.481-82 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
.

N. Recurso:
1008014-93.2025.8.11.0002.

Recorrente:
PRISCILA BATISTA SILVA.

Recorrida:
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
11/09/2025 (SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. REEMBOLSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL RECONHECIDO PELO JUÍZO SINGULAR. MAJORAÇÃO INVIÁVEL.
REFORMATIO IN PEJUS
VEDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de frustração na entrega de produto adquirido pela internet. A recorrente pleiteia majoração do dano moral e condenação da recorrida em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração da indenização fixada a título de danos morais, decorrentes da frustração da consumidora diante da ausência de entrega do produto adquirido e da demora no reembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reembolso do valor pago pelo produto ocorreu em 19/02/2025, ou seja, antes do ajuizamento da ação (06/03/2025), afastando-se a caracterização de falha na prestação do serviço.

A Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT dispõe que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessária desídia ou retardo injustificado na solução administrativa, o que não se verifica no caso.

A majoração da indenização é inviável, pois os fatos narrados não atingem direitos da personalidade da autora, tratando-se de mero inadimplemento contratual solucionado administrativamente.

Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reembolso administrativo integral efetuado antes do ajuizamento, ausente desídia relevante, afasta a configuração de dano moral.

A majoração do
quantum
indenizatório por danos morais é incabível quando ausente ofensa efetiva aos direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXV; CC, art. 406, § 1º; CPC, arts. 98, § 3º, e 373, I; CDC, art. 22; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 740.588/SP; TJMT, RI nº 1062078-61.2022.8.11.0001; TJMT, N.U 1037063-22.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 08/05/2025; TJMT, N.U 1034201-49.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 12/12/2023; TJMT, N.U 1020957-19.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 16/11/2023.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 302089862, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais
)
,
com juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da citação, deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Salientou que, a partir do arbitramento da condenação, a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa
.

Por fim, revogou a liminar e reconheceu a perda do objeto em relação aos pedidos de cancelamento da compra, estorno integral e danos materiais, uma vez que o reembolso dos valores despendidos ocorreu antes do ajuizamento da ação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final,
requer a majoração do
quantum
indenizatório
, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça e sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 302089867, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Além disso,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, em 28/11/2024, a reclamante adquiriu um aparelho celular da reclamada, pagando o valor de R$ 4.299,00 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais) por meio de cartão de crédito, dividido em 12 (doze) parcelas (pedido n. 702-1823766-8373848).

Relata que o produto, entretanto, não foi entregue, visto que a caixa recebida continha item estranho à compra (massageador/estimulador de pulso). Por essa razão, requereu, em 19/12/2024, o cancelamento da compra e do parcelamento, o estorno em dobro das parcelas debitadas no cartão, o reembolso do valor e indenização por danos morais.

Aduz, ainda, que o produto diverso foi devolvido à reclamada, contudo, ela não cancelou a compra nem restituiu o valor pago.

Por sua vez, a parte demandada confirma a devolução do produto e sustenta que o cancelamento da compra ocorreu no dia 19/02/2025, antes do ajuizamento da ação, com reembolso integral do valor, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial e condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a título de
danos morais
.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor
da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal restringe-se à análise da possibilidade de
majoração
da indenização fixada a título de
danos morais
, diante da frustração experimentada pela parte autora, ao argumento de que não pôde usufruir do bem adquirido e de que não houve devolução do valor pago em prazo razoável.

Compulsando os autos
, vê-se que restou incontroverso que,
de forma administrativa
, a parte reclamada, em
19/02/2025
(ID 261827884)
, procedeu ao reembolso dos valores pagos pelo produto, no montante de
R$ 4.299,00 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais)
,
ou seja,
antes do ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 06/03/2025
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A
COBRANÇA INDEVIDA
OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

Dessa forma,
os danos morais
não
restaram caracterizados, uma
vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da autora.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
COMPRA PELA INTERNET
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.

ESTORNO DO VALOR ANTES DA AÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, sendo suficiente a indicação de relação jurídica material entre as partes para o prosseguimento da demanda, cabendo a análise da responsabilidade civil ao mérito (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP; TJMT RI 10620786120228110001). 4. Nas relações de consumo, o fornecedor deve prestar serviços de forma eficiente, respondendo objetivamente por eventuais falhas (art. 22 do CDC). 5. No caso concreto,
restou comprovado, por documentos apresentados pela parte reclamada, que o valor da compra foi estornado no cartão de crédito da parte reclamante antes do ajuizamento da ação, não havendo prova em sentido contrário
. 6. O ônus de demonstrar a ausência de reembolso após a comunicação do estorno incumbia à parte reclamante, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 7.
Ausente falha na prestação do serviço, não há conduta ilícita a ser imputada à parte reclamada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A legitimidade passiva é aferida com base na Teoria da Asserção, bastando a indicação de relação jurídica material na inicial. 2.
Não configura falha na prestação do serviço quando comprovado o estorno do valor pago antes da propositura da ação e ausente prova em sentido contrário pelo consumidor
.
(...) (TJMT – N.U 1037063-22.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025
)
(grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JÁ FINDADO – DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM MOMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO –
RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que após quitação de empréstimo junto ao Requerido em Outubro/2021, houve desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 845,73, pleiteando indenização por danos materiais e morais. De outro lado, o Requerido, ora Recorrente, comprovou que realizou o estorno do valor em Dezembro/2021, ou seja, anteriormente à distribuição da presente ação protocolizada em Maio/2022. 2.
Comprovado nos autos que o problema foi solucionado nas vias administrativas, não há que se falar em indenização por danos morais
. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1034201-49.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) (Grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
COMPRA PELA INTERNET
.
PRODUTO NÃO ENTREGUE
.
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
.
REEMBOLSO EM TEMPO HÁBIL
.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Produto adquirido pela internet e não entregue, em razão de suposta não localização de endereço informado pela consumidora. 2-
Não há o que se falar em indenização por dano moral, vez que as Recorridas promoveram o reembolso do valor para a Recorrente em tempo hábil após solicitação, antes do ajuizamento da demanda, inexistindo reflexo extrapatrimonial à honra subjetiva do consumidor.
3-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.
(...)

(TJMT – N.U 1020957-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (grifei)

Desse modo,
não há que se falar em majoração da indenização por danos morais, visto que a situação narrada contemplaria, inclusive, a improcedência do pedido inicial.

Todavia,
considerando

que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025